Tribunal: TJMT
Processo: 1001695-86.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001695-86.2023.8.11.0000

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Posse, Assistência Judiciária Gratuita, Liminar]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FELIPE CARDOSO DE SOUZA HIGA - CPF: 002.015.931-57 (ADVOGADO), EDUARDO SHOITI YABUNAKA - CPF: 001.543.271-82 (EMBARGADO), MURILO MATEUS MORAES LOPES - CPF: 966.712.621-87 (ADVOGADO), KAZIKO HOMMA YABUNAKA - CPF: 661.237.208-72 (EMBARGADO), PLINIO KENJI YABUNAKA - CPF: 024.656.771-60 (EMBARGADO), KENZO YABUNAKA - CPF: 057.281.778-91 (EMBARGADO), AC ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO S.A. - CNPJ: 30.811.305/0001-44 (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE KENZO YABUNAKA (EMBARGADO), EDUARDO SHOITI YABUNAKA - CPF: 001.543.271-82 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JOSE CORDEIRO DE CAMPOS JUNIOR - CPF: 960.035.706-44 (ADVOGADO), FLAVIO LEITE RIBEIRO - CPF: 042.531.106-65 (ADVOGADO), SERGIO SOUZA DE RESENDE - CPF: 059.410.306-14 (ADVOGADO), NILSON REIS JUNIOR - CPF: 027.516.866-21 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DO INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Por ocasião do julgamento embargado, ficou expressamente assentado que, quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça, é dever do magistrado facultar à parte requerente a produção de provas, inclusive, além daquelas que já haviam sido apresentadas quando do ingresso da ação.

III - Não há omissão alguma quanto à determinação para a realização da audiência de justificação, conforme entendimento há tempos estabelecido na 4ª Câmara Isolada de Direito Privado, como forma de melhor avaliar o conflito instalado, que no caso das ações possessórias, demanda a comprovação do estado de fato.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por AC ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÃO S.A., contra o acórdão que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pelo ESPÓLIO DE KENZO YABUNAKA, representado por seu inventariante EDUARDO SHOITI YABUNAKA, KAZIZO HOMMA YABUNAKA, EDUARDO SHOITI YABUNAKA e PLINIO KENJI YABUNAKA, para determinar tanto a realização de audiência de justificação em que deverão ser examinados os requisitos para a concessão da liminar, como também a intimação dos agravantes, ora embargados, nos termos do §2º do art. 99 do CPC para a comprovação do preenchimento dos requisitos exigidos para a concessão da justiça gratuita.

Para tanto, a embargante, estribada na suposta ocorrência de omissão do julgado, alega que a determinação para que a parte embargada produza provas acerca da hipossuficiência financeira é desnecessária, em razão dos documentos que já se encontram nos autos.

Discorrem que os requisitos da tutela possessória manejada pelos embargados não foram suficientemente demonstrados, hipótese que torna, igualmente desnecessária, a realização de audiência de justificação prévia.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Na hipótese em apreço, a parte recorrente busca claramente rediscutir o resultado do acórdão embargado, tendo como argumento a existência de omissões, as quais, consoante detido reexame do julgamento, não se verificam na hipótese dos autos.

Com efeito, ficou expressamente assentado que, quanto ao indeferimento da gratuidade da justiça, é dever do magistrado facultar à parte requerente a produção de provas, inclusive, além daquelas que já haviam sido apresentadas quando do ingresso da ação.

Nesse passo, também não há omissão alguma quanto à determinação para a realização da audiência de justificação, conforme entendimento há tempos estabelecido na 4ª Câmara Isolada de Direito Privado, como forma de melhor avaliar o conflito instalado, que no caso das ações possessórias, demanda a comprovação do estado de fato.

Assim, não há nada que recomende a reforma da decisão embargada, razão pela qual, o presente recurso deve ser desprovido.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
aos presentes Embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/06/2023